Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento No. Processo : 0702242-21.2020.8.07.0000 Agravante : SAMIR YUSUF HASAN e RAEDA SAMIR YUSUF Agravada : MARISA LOJAS S/A Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMIR YUSUF HASAN e RAEDA SAMIR YUSUF em face da decisão ao id. 14392310 (51727017 autos de origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0713652-26.2018.8.07.0007, pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, conferindo efeitos infringentes aos embargos de declaração, condenou os exequentes ao pagamento de honorários de advogado à razão de 10% sobre o excesso de execução reconhecido na sentença e extinguiu o feito em face do pagamento. As razões do recurso narram que o magistrado sentenciou o processo, extinguindo-o em razão da satisfação do débito, tendo rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela ora agravada. Dizem que a ora agravada interpôs embargos de declaração, o que induziu o juízo em erro, consistente na condenação da exequente, ora agravante, a pagar honorários de advogado à razão de 10% sobre o excesso de execução reconhecido na sentença. Sustentam que o juízo não analisou os argumentos expendidos na resposta aos embargos e que a oportunidade para correção da sentença estava preclusa. Alegam que o magistrado não poderia determinar a retenção dos valores recebidos nos autos, para fins de decotar a verba honorária. Defendem que tal conduta “ultrapassa os limites jurisdicionais”, o que torna nula a decisão. Requerem, assim, que seja reconhecida a nulidade da decisão proferida nos embargos declaratórios, “bem como seja reconhecida a sentença de extinção prolatada”. Custas recolhidas ao id. 14046021. Intimados a proceder à adequada instrução do recurso, os agravantes anexaram a petição e documentos ao id. 14391050. As contrarrazões ao id. 14929502 pugnam pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o comando judicial impugnado extinguiu o feito com base no artigo 924, II (satisfação da obrigação na execução), do Código de Processo Civil e, opostos embargos declaração, deu-se provimento para reconhecer a sucumbência parcial da exequente e condená-la a pagar honorários de advogado sobre o excesso verificado na execução. Ora, os embargos de declaração integram a sentença, de modo que a decisão que os acolhe – ou não – sendo a própria sentença, somente é impugnável por apelação. Nesse diapasão, é indubitável que o ato judicial impugnado é inequívoca sentença (artigo 203, § 1o, CPC), desafiando apelação (artigo 1.009 do CPC). Não há qualquer discussão doutrinária ou jurisprudencial acerca do cabimento da apelação em razão da sentença que põe fim à fase de cumprimento de sentença, que justificasse a insurgência por meio de agravo. Cabe destacar que o pedido, no agravo de instrumento, é estruturado de forma diversa (diante da apreciação liminar pelo Relator designado e da posterior análise colegiada da matéria) daquele formulado na apelação. Além disso, os valores das custas recursais são diversos e no agravo se discute questão específica, desde que inserida em uma das hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao passo que a amplitude da apelação permite a apreciação de das questões suscitadas no processo que podem interferir no pedido (artigo 1.013, § 1o, Código de Processo Civil). Sobre a apelação e seu efeito devolutivo, leciona Humberto Theodoro Junior que "a profundidade abrange os antecedentes lógicos-jurídicos da decisão impugnada, de maneira que, fixada a extensão do objeto do recurso pelo requerimento formulado pela parte apelante, todas as questões suscitadas no processo que podem interferir assim em seu acolhimento como em sua rejeição terão de ser levadas em conta pelo tribunal" (Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1016). Diante de todas as peculiaridades narradas, não há mero erro de forma a autorizar a incidência do artigo 277 do Código de Processo Civil, mas alteração do conteúdo do recurso cabível, caracterizando-se a hipótese destes autos com autêntico erro grosseiro. É incabível, portanto, aplicação do princípio da fungibilidade recursal na interposição de recurso diverso daquele previsto em lei para atacar o comando judicial. Colacionam-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça consentâneos a este entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE APRECIA EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS À SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Da decisão que apreciou embargos de declaração opostos à sentença proferida por magistrado a quo, seria pertinente a interposição do recurso de apelação, e não de agravo de instrumento, visto que presente o caráter sentencial, sem cunho interlocutório. 3. Consoante o art. 513 do CPC, da decisão que rejeita embargos declaratórios opostos à sentença, cabe o recurso de apelação, independentemente de ser a sentença definitiva ou meramente terminativa. (...) (AgRg no REsp 1414478 / PR. Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 26/11/2013. Data da Publicação/Fonte DJe 09/12/2013) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/1973. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que, nos casos em que a decisão proferida importar extinção da execução, conforme consignado no acórdão a quo, o recurso cabível para enfrentamento do ato judicial é a Apelação. 3. Além disso, constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1584973/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. 4. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que põe fim a execução é impugnável por meio do recurso de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 786.380/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016) (grifo nosso)” As razões do agravo de instrumento destes autos se reportam diretamente à sentença que foi integrada pela resposta dos embargos de declaração, voltadas ao tema da condenação em honorários advocatícios, portanto, cuida-se de recurso incabível ao caso. Se o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil, trata-se de sentença, e não de decisão interlocutória, de acordo com o § 1o do artigo 203 do mesmo diploma, não cabendo, portanto, agravo de instrumento, in verbis: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...) Não há dúvida quanto à natureza jurídica da sentença proferida pelo juízo a quo, contra o qual, qualquer irresignação de parte prejudicada somente poderia ser desafiado por meio de recurso cabível, qual seja, apelação, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil. É certo que, não se pode considerar escusável, reitere-se, a interposição de recurso em aberta contrariedade ao que dispõe a legislação processual de maneira clara e expressa. Inarredável, assim, a conclusão de que encerra erro inescusável, insuscetível de convalidação pelo princípio da fungibilidade, a interposição de agravo de instrumento contra a sentença que encerrou a fase executiva do processo. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APRECIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.Publicada a sentença, o juiz poderá alterá-la por meio de embargos de declaração (artigo 463, inciso II, do CPC). 2.Da decisão que apreciou embargos de declaração opostos à sentença para esclarecimentos de questões relacionadas ao provimento jurisdicional é cabível a interposição do recurso de apelação, e não de agravo de instrumento. 3.Agravo regimental desprovido. (Acórdão 782431, 20140020057809AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2014, publicado no DJE: 2/5/2014. Pág.: 112) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. I - Por se tratar de sentença, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é apelação, e não agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. II - Agravo interno desprovido (Acórdão 1240099, 07197658020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)" Outrossim, vale consignar que, intimada a parte recorrente a anexar documentos essenciais e promover o esclarecimento quanto a data da ciência da decisão (id. 15039294), a parte não atendeu à determinação (id. 15943756) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator